Tribunal: TJDFT
Processo: 0712035-83.2022.8.07.0009
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-03-09
Data de publicação: 2023-03-24

Ementa:
PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO CIRCUNSTANCIADO. CONCURSO DE PESSOAS. EMPREGO DE ARMA DE FOGO. PRELIMINAR DE NULIDADE DO RECONHECIMENTO PESSOAL REJEITADA. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. RECONHECIMENTO E PALAVRA DAS VÍTIMAS E TESTEMUNHAS. DOSIMETRIA. MANUTENÇÃO DA PENA ACIMA DO MÍNIMO LEGAL. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS. REINCIDÊNCIA. REGIME INICIAL ABERTO. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.
1. A inobservância das formalidades descritas no artigo 226, do Código de Processo Penal não torna nulo o reconhecimento do réu realizado na fase policial, seguido dos reconhecimentos em juízo e das declarações das vítimas, além das declarações prestadas por testemunhas, ao afirmarem que reconheceram o réu com absoluta certeza, além de vídeos da dinâmica delituosa, a demonstrar que a condenação não se amparou, unicamente, na referida prova. 1.1. Consoante o entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça, o reconhecimento de suspeito, na delegacia, é uma prova inicial, a qual deve ser ratificada pelo reconhecimento presencial e, mesmo havendo a confirmação desse reconhecimento em juízo, não pode servir como prova única da autoria do crime, o que foi observado na espécie.
2. Inviável a absolvição por insuficiência de provas quando comprovadas a autoria e a materialidade dos crimes de roubo circunstanciados por concurso de agentes e emprego de arma de fogo, notadamente pela palavra das vítimas, pelo reconhecimento feito em ambas as fases e pelas declarações das testemunhas policiais.
3. Nos crimes patrimoniais, a palavra da vítima assume especial relevo como elemento probatório, especialmente quando firme e em harmonia com os demais elementos de convicção.
4. Corretamente reconhecidas como desfavoráveis as circunstâncias dos crimes, bem como sendo o réu reincidente, inviável a redução da pena para o seu patamar mínimo legal.
5. Cominada pena superior a 8 (oito) anos, aliada a reincidência do apelante, justificam a manutenção do cumprimento da pena corporal no regime inicial fechado, nos termos do artigo 33, § 2o, “a”, do Código Penal.
6. Recurso conhecido. Preliminar de nulidade rejeitada. No mérito, desprovido o recurso do apelante.